Tribunal: TJSP
Processo: 1002032-43.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco autor, que pugna pelo afastamento da determinação de prestação de contas e de depósito de eventual saldo de venda do bem nos autos da Ação de Busca e Apreensão. EXAME: Determinação de prestação de contas com

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco autor, que pugna pelo afastamento da determinação de prestação de contas e de depósito de eventual saldo de venda do bem nos autos da Ação de Busca e Apreensão. EXAME: Determinação de prestação de contas com depósito de eventual saldo que deve ser afastada, sem prejuízo do ajuizamento de Ação autônoma. Possibilidade prevista no artigo 2o, "caput", parte final, do Decreto-lei 911/69, reservada para a fase própria. Ônus sucumbenciais corretamente aplicados. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*